Tribunal: CARF
Processo: 10283.004842/2005-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO LOPO MARTINEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Assuntos: IRF- ação fiscal - outros
Data de julgamento: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C2T2
Fl. 1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n°
10283.004842/2005-88
Recurso n°
164.848
Resolução n° 2202-00.057 — 2" Câmara / 2 a Turma Ordinária
Data
10 de março de 2010
Assunto
Solicitação de Diligência
Recorrente
ESTAÇÃO HIDRO VIÁRIA DO AMAZONAS S.A.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Conselheiro Relator.
J!
_
Ne' on' a ' • ou '''-egien
,
/
Onro 'L' opl)i 'M rtr i‘ z --‘ Relator
i
'
EDITADO EM: 2 1 j ti N 2010
Participaram do presente julgamento, os Conselheiros: Antonio Lopo Martinez,
Pedro Anan Júnior, Maria Lúcia Moniz de Aragão Calomino Astorga, Helenilson Cunha
Pontes, Gustavo Lian Haddad e Nelson Mallmann (Presidente).
1

Processo n° 10283.004842/2005-88
S2-C2T2
Resolução n.° 2202-00.057
Fl. 2
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF)
referente a fatos geradores ocorridos ao longo dos anos de 2001 e 2002, no valor consolidado
de R$1.502.970,58, com imposição de multa de oficio de 75%.
A autuação decorreu da constatação de pagamentos sem causa e/ou de operações
não comprovadas, que gerou a responsabilização da fonte pagadora pelo IRRF incidente sobre
as operações glosadas.
Em 26.9.2005, o sujeito passivo foi cientificado do lançamento (fl. 9) e, em
26.10.2005, apresentou impugnação de fls. 200 a 208, pela qual aduz, em síntese:
a)
que em relação aos anos de 2001 e 2002, optou pelo lucro
presumido de modo que é inadmissível que o lançamento tenha se
baseado em glosas de pagamentos de despesas e de benfeitorias nas
instalações portuárias onde desenvolve suas atividades;
b)
em relação aos pagamentos glosados, apresentou justificativas
individuadas ao longo das fls. 201 a 208.
Em 2 de agosto de 2007, os membros da 1' Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Belém proferiram Acórdão que, por unanimidade de votos, rejeitou a
preliminar de nulidade, e considerou procedente em parte o lançamento, nos teimos da Ementa
a seguir transcrita.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF
Ano-calendário: 2001,2002
PAGAMENTOS REALIZADOS A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO OU PAGAMENTOS SEM CAUSA.
A pessoa jurídica que entregar recursos a terceiros ou sócios,
acionistas ou titulares, contabilizados ou não, cuja operação ou causa
não comprove mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à
incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíqz,tota de 35%, a
título de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
Lançamento Procedente em Parte
A autoridade recorrida exonerou da autuação valores que no seu julgamento,
entendeu que estariam justificados.
Cientificado em 09/10/2007, o contribuinte, se mostrando irresignado,
apresentou, em 05/11/2007, o Recurso Voluntário, de fls. 274/280, acompanhado de anexos de
folhas 282 a 346.
É o relatório.
2

Processo n° 10283.004842/2005-88
S2-C2T2
Resolução n.° 2202-00.057
Fl. 3
Voto
Conselheiro Antonio Lopo Martinez, Relator
O recurso está dotado dos pressupostos legais de admissibilidade devendo,
portanto, ser conhecido.
Em sua impugnação e recurso, o Recorrente acosta ampla documentação com a
qual alega que estariam justificados os pagamentos a beneficiários sem causa. No seu recurso
discutindo apenas aspectos de prova, apresenta diversos documentos, onde almeja explicar a
natureza do pagamentos. Complementa que devido a complexidade da documentação, é
necessário cuidado no exame e apreciação da mesma.
Entendo que o recorrente tem direito a ter seus argumentos apreciados, porem
cabe a este a obrigação de provar o que alega. As provas apresentadas evidenciam diversas
peculiaridades que apenas a autoridade lançadora tem melhores condições de apreciar, e tecer
comentários sobre a fidedignidade das mesmas.
Diante dos fatos, tendo em vista a documentação acostada quando da
interposição da impugnação e do recurso, bem como para que não reste qualquer dúvida no
julgamento, entendo que o processo ainda não se encontra em condições de ter um julgamento
justo, razão pela qual voto no sentido de ser convertido em diligência para que a repartição de
origem tome as seguintes providências:
1 - Examine a documentação apresentada quando da impugnação e na fase
recursal, manifestando-se quanto à sua validade para justificar a natureza dos pagamentos
classificados como a beneficiários sem causa.
2 - Que a autoridade fiscal se manifeste, em relatório circunstanciado e
conclusivo, sobre os documentos e esclarecimentos prestados, dando-se vista ao recorrente,
com prazo de 20 (vinte) dias para se pronunciar, querendo. Após vencido o prazo, os autos
deverão retornar a esta Câmara para inclusão em pauta de julgamento.
• tonio Ldpo artin
3